Tribunal: CARF
Processo: 15165.722670/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15165.722670/2015-60
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-008.910 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
GCM TRADE -IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 09/12/2011
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
FATO. CORREÇÃO.
Verificada a inexatidão material em decisão proferida em acórdão do CARF,
consubstanciada em erro na apreciação dos fatos dos autos, acolhe-se o
despacho da autoridade administrativa como embargos inominados.
Corrige-se o lapso manifesto com o julgamento do recurso voluntário do
sujeito passivo e integra-se o acórdão embargado com os fundamentos para
excluir a responsabilidade solidária.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR CESSÃO DE NOME. ART. 33, LEI No
11.488/2007. APLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE À (PESSOA JURÍDICA
ACOBERTANTE (IMPORTADOR OSTENSIVO).
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se,
conforme o próprio texto legal, somente a pessoa jurídica acobertante, uma vez
que apresenta tipo infracional específico, com uma conduta precisa (ceder o
nome) e destinatário certo (pessoa jurídica que acoberta outra em operação de
comércio exterior).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material e dar
provimento ao Recurso Voluntário do responsável solidário CLAMON Ind. de Móveis Ltda,
mantendo-se inalterado o que restou decidido no Acórdão no 3201-005.524 em relação ao
contribuinte-importador GMC TRADE – Importação e Exportação de Madeiras Ltda..
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722670/2015-60
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722670/2015-60

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
convocado), Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, substituído pelo
conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente convocado). Ausente o conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata o presente processo de embargos opostos pela Unidade Preparadora
encarregada do cumprimento do Acórdão no 3201-005.524, prolatado por esta Turma na sessão
de 24/07/2019, cuja ementa foi assim redigida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/12/2011
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO - ART. 23, V, §§ 1o E 3o, DL No
1.455/76. MULTA POR CESSÃO DE NOME EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO
EXTERIOR - ART. 33, LEI No 11.488/2007. TUTELA DE BENS JURÍDICOS
DISTINTOS. BIS IN IDEN. INEXISTÊNCIA.
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos termos do
art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, pela conversão da pena de perdimento dos bens, prevista no
art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76. A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007
substitui a pena não pecuniária de declaração de inaptidão, nos termos do parágrafo
único do art.81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena de perdimento.
Portanto, caracterizam infrações que tutelam bens jurídicos distintos.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO. PESSOAS
FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se, conforme o
próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação
da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação.
Ciente da decisão, a Contac/SRRF09 suscitou em Despacho que o Acórdão em
referência contém lapso material quando não conheceu dos recursos dos solidários CLAMON
Ind. de Móveis Ltda, e seus sócios Izabel Fortunato e João Mario Fortunato (administrador),
por falta de interesse processual, sob a premissa equivocada de que não foram autuados, em
oposição ao que constou dos autos, conforme excerto (fl. 448):
Ocorre que, com a devida vênia, ao contrário do que ali consignado, foi atribuída pela
autoridade lançadora ao sujeito passivo solidário Clamon Indústria de Móveis Ltda,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722670/2015-60

CNPJ no 80.228.190/0001-38, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário
concernente à infração fiscal, consoante demonstra o Termo de Ciência –
Responsabilidade Solidária por Infração, juntado aos autos às fls.156 a 158.
Vale anotar, a propósito, que o mencionado sujeito passivo solidário não foi revel no
processo, tendo apresentado impugnação ao lançamento (fls. 219 a 231) e,
ulteriormente, foi intimado do Acórdão da 23a Turma da DRJ/SP, conforme comprova o
documento de fls. 316.
Na análise de admissibilidade, o Despacho foi admitido como embargos
inominados uma vez que se entendeu a necessidade de correção da inexatidão material ou o
lapso manifesto, conforme assentou o Presidente da Turma (fl. 451):
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu a
inexatidão ou o lapso manifesto, em respeito à soberania da decisão colegiada. Nesse
sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos
embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas
não se rejeitam os embargos de plano.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Admitidos os embargos inominados por decisão do Presidente da Turma, o
processo foi a mim distribuído, o qual incluí em pauta de julgamento.
No art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 – RICARF há disposição quanto à
possibilidade da correção das inexatidões materiais devido a lapso manifesto e erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Em verdade, há erro de fato que fez a decisão incorrer em vício e decorreu da
equivocada apreciação das provas e atos processuais que constam nos autos, pois caracterizada
pela ideia ou conclusão errônea sobre o que, no plano da realidade, ocorreu. Na lição de
Humberto Theodoro Junior1, é o "erro cometido em face de documentos e fatos do processo".
O erro de fato (lapso manifesto) implicou a contradição entre o voto, que afirma
que CLAMON e seus sócios não foram autuados, e os fatos (Termo de Solidariedade) que
constam da autuação fiscal, na qual a pessoa jurídica CLAMON foi arrolada como responsável

1 THEODORO JUNIOR, Humberto. Recursos: Direito processual ao vivo. vol.2, 2a ed. Rio de Janeiro: Aide, 1996,
p. 85. In FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015. p. 103
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722670/2015-60

solidário pelo crédito tributário lançado. Ressalta-se que a incorreção refere-se apenas à
CLAMON, pois os sócios não compuseram o polo passivo do presente processo na condição de
solidários.
Assim, é de se corrigir o lapso manifesto, o que exige o enfrentamento do Recurso
Voluntário (fls. 382/389) interposto pelo sujeito passivo solidário CLAMON Ind. de Móveis
Ltda no qual se verifica a tempestividade e demais requisitos de admissibilidade.
O presente processo trata exclusivamente da aplicação da multa de 10% do valor
da operação no caso em que a pessoa jurídica acoberta (GCM TRADE) outra (a CLAMON)
mediante a cessão de nome e documentos para a realização de importação. A exigência da multa
substitutiva do perdimento, equivalente a 100% sobre o valor aduaneiro, consta do processo no
15165.722669/2015-35, e foi julgado nesta Turma em 24/07/2019, Acórdão no 3201-005.523, no
qual manteve a autuação apenas em relação à CLAMON Ind. de Móveis Ltda. e seu sócio
administrador, João Mário Fortunato.
No recurso, a CLAMON aduz que a penalidade imposta com fundamento no art.
95, I do Decreto-Lei no 37/66 somente se justifica frente ao interesse comum (art. 124, I do CTN)
que se mostrou inexistente. Na decisão da DRJ, embora o voto explicitou que a infração
cometida era própria do importador de direito, manteve a autuação em relação à CLAMON.
Vejamos a dicção do art. 33 da Lei no 11.488/2007:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Os fundamentos assentados no voto condutor do Acórdão no 3201-005.524
são suficientes para se concluir que a multa não se aplica à CLAMON. E volto a repisá-los.
Entendo que, no tocante à infração capitulada no art. 33 da Lei no 11.488/2007, a
multa por acobertamento ali prevista afeta somente o acobertante, no caso, o importador GCM
TRADE, em razão da conduta de acobertar o verdadeiro adquirente da mercadoria importada. O
texto do referido caput apresenta tipo infracional especifico, com uma conduta precisa (ceder o
nome) e destinatário certo (pessoa jurídica), do que se conclui que não pode ser praticada por
terceiros, seja a pessoa jurídica acobertada ou físicas (sócios ou não).
O entendimento é corroborado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de
22/04/2014 que expressamente determina que a atuação em relação à multa por cessão de nome é
específica da interposta pessoa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – II
EMENTA: Qualificação dos sujeitos passivos na importação realizada com interposição
fraudulenta de terceiros.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.910 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722670/2015-60

incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome, que é
específica da interposta pessoa.
Eventual erro na qualificação dos sujeitos passivos solidários não implica a nulidade do
lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para as partes.
Dessa forma, afasto a responsabilização da CLAMON quanto à multa por cessão
de nome, que é exclusiva da pessoa jurídica importadora.

Dispositivo
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para sanar a inexatidão material e dar provimento ao Recurso Voluntário do
responsável solidário CLAMON Ind. de Móveis Ltda, mantendo-se inalterado o que restou
decidido no Acórdão no 3201-005.524 em relação ao contribuinte-importador GMC TRADE –
Importação e Exportação de Madeiras Ltda..
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital